Tribunal: TJPA
Processo: 0846060-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846060-69.2021.8.14.0301

APELANTE: FABIO TIMOTEO DA SILVA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2018 A 2021. SUJEITO PASSIVO. LEGITIMIDADE. ART. 34 DO CTN. PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ART. 1.245 DO CC. CONVENÇÕES PARTICULARES. INOPONIBILIDADE À FAZENDA PÚBLICA. ART. 123 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por FABIO TIMOTEO DA SILVA CUNHA contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar nulos os lançamentos tributários de IPTU e taxas efetuados em face do autor somente a partir do exercício de 2022, pertinente ao imóvel de sequencial 285.397.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na definição do sujeito passivo do IPTU para o período de 2018 a 2021, sob a alegação do Apelante de que não era o proprietário ou possuidor com
animus domini
naqueles exercícios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN), o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A definição do sujeito passivo em obrigações
propter rem
decorre da publicidade conferida pelo registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil
.

4. O Apelante alegou não residir no imóvel desde 2001, em virtude de dissolução de união estável, contudo, não acostou aos autos prova da partilha de bens ou dissolução formal. O processo administrativo para alteração de titularidade foi iniciado apenas em novembro de 2021, data posterior aos fatos geradores impugnados. O ônus de comprovar fato constitutivo do direito, elidindo a presunção de certeza e liquidez da CDA, incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu.

5. A alegação de que a ex-companheira permaneceu no imóvel não afasta a responsabilidade tributária do proprietário registral ou possuidor. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo, salvo disposição de lei em contrário (art. 123 do CTN).

6. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), totalizando 11% sobre o proveito econômico, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FABIO TIMOTEO DA SILVA CUNHA contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória De Ato Declarativo De Dívida (Processo nº
0846060-69.2021.8.14.0301
), ajuizado pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) declarar prescrição do crédito tributário de IPTU e taxas dos exercícios de 2016 e 2017 incidentes sobre o imóvel de sequencial 285.397; 2) declarar nulos os lançamentos tributários de IPTU e taxas efetuados em face do autor a partir do exercício de 2022, pertinente ao imóvel de sequencial 285.397.

Julgo improcedente o pedido quanto aos exercícios de 2018 a 2021, permanecendo lídima a cobrança.

Dada a sucumbência recíproca, em atenção ao art. 86, do Código de Processo Civil, ambas as partes devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada, a teor do art. 85, § 2º, CPC.

Ressalto, que o autor é beneficiário da justiça gratuita, assim as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta demanda, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 31488879) o apelante busca a reforma para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva tributária também para os exercícios de 2018 a 2021, com a consequente anulação de todos os débitos desse período.

Defende que, caso reformada a sentença para declarar a total procedência da ação, inexiste sucumbência recíproca, devendo o Município arcar integralmente com os honorários e custas processuais, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando a sentença.

O Município de Belém apresentou Contrarrazões (Id. 31488882), pugnando pelo desprovimento do Apelo e pela majoração dos honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal reside na definição do sujeito passivo do IPTU para o período de 2018 a 2021, sob a alegação do Apelante de que não era o proprietário ou possuidor com
animus domini
naqueles exercícios.

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu Art. 34, estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Art. 34. Contribuinte do impôsto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

A transferência de propriedade de bens imóveis no ordenamento jurídico brasileiro se formaliza através do registro do título translativo no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, conforme o disposto no art. 1.245 do Código Civil. É este ato solene que confere publicidade e eficácia erga omnes à alteração da titularidade dominial, o que é fundamental para a determinação do sujeito passivo de obrigações de natureza propter rem, como é o caso do IPTU.

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade do Apelante apenas a partir de 2022, o que implica, por dedução lógica e presunção de legalidade, que o Apelante era considerado o possuidor ou o responsável tributário, de fato ou de direito, nos exercícios de 2018 a 2021.

Nesses termos, verifica-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar, de forma robusta e inequívoca, que não exercia a posse sobre o imóvel no período de 2018 a 2021.

O ônus probatório que cabia ao Apelante era comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar, cabalmente, que nos exercícios em discussão (2018 a 2021), não se enquadrava em nenhuma das hipóteses de sujeição passiva tributária (proprietário, titular de domínio útil ou possuidor a qualquer título) nos anos de 2018 a 2021, conforme a definição do Artigo 34 do CTN e dos Artigos 4º e 11 da Lei Municipal nº 7.056/77, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu a contento, limitando-se meras alegações.

Além disso, na sentença recorrida restou bem estabelecido que, embora a parte autora, ora apelante, tenha alegado que deixou de ser possuidor do imóvel em 2001, ao final da união estável com sua ex-companheira Edna Maria Silva, que ficou residindo no imóvel, não anexou nenhum documento referente a dissolução da união estável com partilha de bens, bem como de que conforme documento de ID 112533974, o autor apenas iniciou processo administrativo para modificação da titularidade do bem em 05/11/2021, processo número: 210109000529315, portanto após os fatos geradores devidamente constituídos entre 2018 e 2021.

Outrossim, a transferência da obrigação acessória consistente no pagamento do IPTU não é oponível à Fazenda Pública. Assim, nos casos de inadimplemento, é o proprietário que será demandado em eventual execução fiscal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ART. 123 DO CTN. INOPONIBILIDADE À FAZENDA PÚBLICA DAS CONVENÇÕES PARTICULARES RELATIVAS À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, o art. 34 do Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título. Sendo certo que este último se volta apenas para as situações em que há posse ad usucapionem e não para o não para o caso de posse indireta exercida pelo locatário. Nem mesmo o contrato de locação, no qual é atribuída ao locatário a responsabilidade pela quitação dos tributos inerentes ao imóvel, tem o condão de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, consoante dispõe o art. 123 do CTN. Nesse sentido: REsp 757.897/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 06/03/2006, p. 220) Assim, a cláusula constante do contrato de locação que imputa ao locatário a responsabilidade pelo pagamento do IPTU não tem o condão de se opor ao Poder Público". 2. O Tribunal a quo está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que por força do art. 123 do CTN, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1736428 RS 2018/0081972-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

Logo, verifica-se que a prova produzida em juízo foi insuficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário, conforme estabelece o Art. 204 do CTN c/c Art. 3º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

Assim, não tendo o Apelante se desincumbido de seu ônus probatório, e estando a Sentença em consonância com o Art. 34 do CTN e a Súmula 399/STJ, a improcedência do pedido para os exercícios de 2018 a 2021 deve ser mantida.

Por fim, A Sentença corretamente reconheceu a
sucumbência recíproca
(Art. 86 do CPC), dada a vitória e a derrota parciais de ambas as partes.

Com o desprovimento integral do Apelo, faz-se imperiosa a aplicação do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que visa remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado do Apelado em grau recursal.

Em razão do trabalho desempenhado pelo Município de Belém nas Contrarrazões, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município (valor dos débitos mantidos), percentual que se soma aos 10% já fixados, perfazendo um total de 11% (onze por cento).

Ressalto, que a exigibilidade de tais verbas, em relação ao Apelante, permanece sob a condição suspensiva prevista no Art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Em observância ao disposto no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante ao Apelado em 1% (um por cento) sobre a base de cálculo estabelecida na Sentença, totalizando 11% (onze por cento), mantida a condição suspensiva de exigibilidade em razão do benefício da Justiça Gratuita (Art. 98, § 3º, CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026